Tribunal: TCU
Processo: 007.939/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 20/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8205/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.939/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair da Silva e Silva (XXX.669.607-XX); Adair de Oliveira Charles (XXX.390.177-XX); Adalberto Ottonelli (XXX.137.859-XX); Adalgimar Maia Fernandes (XXX.538.703-XX); Adao Alves de Carvalho (XXX.174.633-XX); Adegilson Correia Gomes (XXX.626.904-XX); Adelino Tessaro (XXX.322.520-XX); Adeveni Morena de Oliveira (XXX.367.927-XX); Adilson Farias do Nascimento (XXX.487.887-XX); Adriana Eisfeld Leite de Assumpcao M Gomes Tavares (XXX.977.147-XX); Alaercio Dias Barbosa (XXX.502.111-XX); Alberto Carlos Fernandes Santos (XXX.486.185-XX); Alberto Queiroz Neto (XXX.761.026-XX); Alderico Ferreira de Andrade (XXX.194.825-XX); Alex Julio Lima de Oliveira (XXX.303.383-XX); Allan Claudio de Amorim Azevedo (XXX.859.615-XX); Aluizio Alves Mourao (XXX.094.712-XX); Aluizio Silvestre da Silva (XXX.026.274-XX); Alvaro Carlos de Lima Filho (XXX.367.111-XX); Amando Borges Junior (XXX.924.255-XX); Americo Domingos Peres (XXX.571.827-XX); Ana Cristina Pinheiro Rabelo (XXX.592.252-XX); Ana Lopes da Silva (XXX.890.184-XX); Ana Lucia Barbosa Cadena (XXX.712.164-XX); Ana Maria Ribeiro de Oliveira (XXX.804.327-XX); Ana Maria de Souza (XXX.949.757-XX); Ana Rita Pimentel (XXX.594.647-XX); Anaide Pereira Miranda (XXX.199.134-XX); Anair Pereira (XXX.343.210-XX); Anatoleo Costa Junior (XXX.056.388-XX); Andrea Luciana Lanza Gomes (XXX.436.427-XX); Angelo da Costa Osorio (XXX.020.200-XX); Antonia do Vale de Melo (XXX.510.362-XX); Antonio Alves Barbosa (XXX.410.607-XX); Antonio Alves de Aguiar (XXX.535.244-XX); Antonio Americo Filho (XXX.433.777-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.190.747-XX); Antonio Francisco da Silva (XXX.827.474-XX); Antonio Luciano dos Santos (XXX.591.004-XX); Antonio Luiz Ciodario da Silva (XXX.192.077-XX); Antonio Medeiros de Melo Filho (XXX.638.774-XX); Antonio Ribeiro Junior (XXX.712.724-XX); Antonio Rodrigues de Figueiredo (XXX.948.284-XX); Antonio de Sousa Lima Filho (XXX.770.503-XX); Ari Alves Nunes (XXX.989.907-XX); Arielson Bispo dos Santos (XXX.501.105-XX); Ariosvaldo Goncalves Dias (XXX.242.644-XX); Arlindo Nunes de Freitas (XXX.890.252-XX); Artur Correia Lima (XXX.488.394-XX); Astrogildo Soares Sobrinho (XXX.840.043-XX); Atamis Gusmao de Vasconcellos Filho (XXX.304.938-XX); Auderico Fernandes Cossi (XXX.650.237-XX); Augusto Amaral dos Santos (XXX.430.902-XX); Auriam Bezerra Evangelista (XXX.411.862-XX); Ayrton Paes Borba Nogueira (XXX.715.057-XX); Bernadete Silveira Soares (XXX.670.119-XX); Carlos Alberto Viana (XXX.665.933-XX); Carlos Antonio de Andrade Silva (XXX.569.944-XX); Carlos Antonio do Amaral Ramos (XXX.071.077-XX); Carlos Barbosa dos Santos (XXX.504.194-XX); Carlos Gontijo do Couto (XXX.231.836-XX); Carlos Roberto Rodrigues da Silva (XXX.214.867-XX); Carlos Rodrigo da Silva Machado (XXX.623.397-XX); Carlos Tavares Sobrinho (XXX.710.107-XX); Carlos Valmir Savi da Silva (XXX.718.780-XX); Carmen Servilio (XXX.652.948-XX); Carmen Suely Villa Real (XXX.589.787-XX); Cassia Regina da Silva Carvalho (XXX.389.557-XX); Cecilia de Oliveira Cabral (XXX.506.302-XX); Cecilio Adami (XXX.848.769-XX); Celia Machado Vicente (XXX.813.197-XX); Celia Nery dos Santos (XXX.255.417-XX); Cenir Guimaraes de Lima Raimundo (XXX.640.707-XX); Christiane Constantino Spyrides (XXX.146.647-XX); Clara Leda Goncalves Menezes (XXX.855.107-XX); Claudia Maria Nunes Santana (XXX.634.621-XX); Claudia Maria de Oliveira Silva (XXX.990.877-XX); Claudio Azevedo dos Santos (XXX.807.787-XX); Claudio Ladislau de Araujo (XXX.187.917-XX); Claudio Nascimento Velloso (XXX.555.457-XX); Claudio da Silva Pinto (XXX.726.657-XX); Clelia Xavier Alberto (XXX.460.127-XX); Clodoaldo Alves de Oliveira (XXX.662.634-XX); Conceicao de Maria Alves Lemos (XXX.274.433-XX); Cosmilda Souza Cazumba (XXX.658.697-XX); Cremilda Carvalho de Jesus (XXX.004.177-XX); Creveraldo Silva de Azevedo (XXX.287.677-XX); Cristina Maria Naine de Paula Freitas (XXX.292.917-XX); Cristina das Gracas Macedo Arruda (XXX.187.037-XX); Daisy Maria Antunes da Costa (XXX.920.687-XX); Daiza Clement de Oliveira Souza (XXX.517.907-XX); Dalton Ferreira dos Santos (XXX.701.457-XX); Dauto Freitas da Silva (XXX.637.977-XX); Deborah de Oliveira Pereira (XXX.386.214-XX); Diogo Kasuga (XXX.261.308-XX); Diranice Dias Gallo (XXX.698.940-XX); Dirceu dos Santos (XXX.863.777-XX); Diva Maria Costa Cruz e Reis (XXX.346.676-XX); Domingas de Oliveira Alves (XXX.338.042-XX); Dorileia Mata Goncalves (XXX.185.817-XX); Doroti Aguiar de Medeiros (XXX.023.497-XX); Dulcinea da Silva da Cunha (XXX.581.467-XX); Edinea Pastro Mendes (XXX.903.407-XX); Edmir Pereira dos Santos (XXX.357.707-XX); Edna Maria Silva da Cunha (XXX.255.164-XX); Edneide Maciel da Silva Rocha (XXX.748.964-XX); Edson Matias dos Santos (XXX.445.537-XX); Edson Nunes Oliveira Freitas (XXX.451.304-XX); Edson Nunes de Souza (XXX.149.331-XX); Edson Silva de Souza (XXX.115.477-XX); Edson Sousa Teixeira (XXX.745.602-XX); Edvaldo Lobao Soares (XXX.924.377-XX); Egidio Santos Martiniano (XXX.507.028-XX); Elaine Cossenza Fournier Pereira (XXX.422.857-XX); Elcileia Moreira (XXX.603.437-XX); Eliana Rodrigues Reis (XXX.254.677-XX); Eliana Torreao Barreto (XXX.461.883-XX); Eliane Jose Bezerra Pires (XXX.627.617-XX); Eliane Lage Perez Garcia (XXX.598.707-XX); Eliane de La Plata Ruiz (XXX.153.877-XX); Eliani Lima da Luz (XXX.394.317-XX); Elias Matias Sampaio (XXX.466.458-XX); Elias Rodrigues da Silva (XXX.981.487-XX); Elidaisy Cavalcante de Oliveira Costa (XXX.955.304-XX); Elienay Teodoro de Araujo (XXX.754.337-XX); Elieser Fraga Reis (XXX.612.397-XX); Eliomar Moreira Silva (XXX.336.677-XX); Elisdete Custodio (XXX.546.958-XX); Elison Dias Durval (XXX.787.067-XX); Elivaldo Carneiro da Cunha (XXX.217.914-XX); Elizabete Pereira de Arruda (XXX.421.147-XX); Elizabeth Dias Rocha (XXX.944.418-XX); Elizabeth Guimaraes (XXX.681.707-XX); Elizabeth de Britto Pitanga (XXX.396.107-XX); Elizete Jacintho Sant Ana da Silva (XXX.925.407-XX); Elmo Gloria Filho (XXX.095.287-XX); Eloisa Pereira de Souza (XXX.282.847-XX); Eloisa da Silva Cabral Cortes (XXX.921.467-XX); Elza Aparecida Almeida da Silva (XXX.055.117-XX); Emerson Giuliano Tonon (XXX.028.759-XX); Eney Maria Calado Cavalcante (XXX.237.897-XX); Eni Maria Rangel (XXX.512.297-XX); Enoque Camposano (XXX.662.031-XX); Epaminondas Mendes de Souza (XXX.437.831-XX); Ereni Presidio Faria (XXX.297.567-XX); Ester Nunes Platenik (XXX.201.167-XX); Euzebio Frederico Quintes (XXX.685.257-XX); Fatima Maria Caminha de Oliveira (XXX.316.903-XX); Fatima Maria Pires Loureiro (XXX.100.287-XX); Fatima Oliveira de Deus (XXX.844.287-XX); Fernanda Gomes Fontes (XXX.974.727-XX); Fernanda Gomes Hosken (XXX.700.297-XX); Fernanda Guedes Macieira (XXX.821.216-XX); Fernando Domingues Barbosa (XXX.772.997-XX); Fernando de Oliveira (XXX.038.097-XX); Flavio de Castro Licar (XXX.362.047-XX); Francisca Merces Gomes do Nascimento (XXX.612.632-XX); Francisco Bernardo de Arantes Karam (XXX.819.857-XX); Francisco Jacinto da Silva (XXX.842.407-XX); Francisco Jose Rodrigues de Moura (XXX.293.498-XX); Francisco Landin Ribeiro (XXX.013.743-XX); Francisco de Assis Teles (XXX.087.373-XX); Francisco de Assis de Oliveira Mello (XXX.194.677-XX); Gabriel Gomes dos Santos (XXX.144.597-XX); Geralda Maria Silva Nunes (XXX.252.347-XX); Gerani Feliciano Pedrosa (XXX.191.034-XX); Gilberto Figueiredo do Nascimento (XXX.113.707-XX); Gilberto Moreira (XXX.430.387-XX); Gilberto Ricardo da Silva (XXX.275.607-XX); Gilberto Silva dos Reis (XXX.473.127-XX); Gilmar Baptista de Oliveira (XXX.640.667-XX); Gilmar Ribeiro Leitao (XXX.954.407-XX); Gilson Gomes dos Santos (XXX.490.237-XX); Gilson Ramos da Silva (XXX.429.474-XX); Gilvani Gois de Farias (XXX.774.774-XX); Glaucio Valentim da Costa (XXX.013.211-XX); Gloria Marta Klostermann Cavalcanti Coutinho (XXX.778.537-XX); Guaracy Francisco Rodrigues (XXX.413.107-XX); Helena Carlos Silva (XXX.709.057-XX); Helena Cecilia Pedro de Araujo (XXX.321.047-XX); Helena Taimir Souza Tavares (XXX.012.947-XX); Helio Ricardo Baptista de Souza (XXX.374.097-XX); Hellen Faria Sarzedas (XXX.758.727-XX); Helvio Souza Alves Junior (XXX.125.147-XX); Heraldo Kraschinski (XXX.216.759-XX); Hilda Nobre de Mariz Maia (XXX.038.154-XX); Hildete Maria de Paula Barroso Abreu (XXX.382.363-XX); Idyla Maria de Sa Freitas (XXX.201.287-XX); Igor Lima Ferreira (XXX.061.656-XX); Ilna Santos Jacinto Rodrigues (XXX.331.153-XX); Inacio Santana da Silva (XXX.778.801-XX); Ines Sardinha da Silva (XXX.800.797-XX); Iracema Lopes do Vale (XXX.863.083-XX); Irai Borges de Freitas (XXX.256.537-XX); Iralda Oliveira Moraes (XXX.798.813-XX); Isaac Mendes de Siqueira (XXX.442.860-XX); Ismael Jorge de Avelar (XXX.989.587-XX); Ivan Caldeira Machado (XXX.803.617-XX); Ivan de Oliveira e Silva (XXX.091.686-XX); Ivo de Hollanda Emer (XXX.105.050-XX); Ivone Trindade Medeiros (XXX.668.592-XX); Ivoneide Alves Souto Guedes (XXX.394.344-XX); Izaura Rodrigues da Silva (XXX.699.794-XX); Jaci Marques Pinto (XXX.812.187-XX); Jair Ferreira dos Santos (XXX.526.487-XX); Jane Lucia Martins Vieira (XXX.555.177-XX); Janilton Luis Caetano Farias (XXX.604.400-XX); Jeronidio Lino de Oliveira (XXX.420.136-XX); Jeronimo Adalto de Carvalho (XXX.711.737-XX); Joana D Arc Gomes Amazonas Cruz (XXX.664.227-XX); Joana da Eucaristia Cardoso de Araujo (XXX.071.382-XX); Joao Batista Barreto Braganca (XXX.826.037-XX); Joao Bosco Guedes Borges (XXX.244.854-XX); Joao Estevao da Silva (XXX.621.038-XX); Joao Franca Matos (XXX.267.574-XX); Joao Gomes de Oliveira (XXX.503.167-XX); Joao Henrique Corradi (XXX.452.907-XX); Joao Moreira Lobo (XXX.407.253-XX); Joao Pedro de Souza (XXX.477.077-XX); Joao da Silva (XXX.919.159-XX); Joaquim Luiz Barboza de Andrade (XXX.211.244-XX); Joel Magno do Carmo Guedes (XXX.689.957-XX); Joguimar Moreira dos Santos (XXX.998.517-XX); Jordania Luzia Chagas da Costa Sampaio (XXX.072.967-XX); Jorge Augusto Thebald (XXX.128.527-XX); Jorge Cesar de Toledo da Cruz (XXX.679.757-XX); Jorge Gonzaga da Cruz Silva (XXX.089.357-XX); Jorge Guimaraes (XXX.976.207-XX); Jorge Luiz Coelho da Silva (XXX.055.607-XX); Jorge Luiz Ribeiro Tambara (XXX.643.960-XX); Jorge Luiz Teixeira Ferreira (XXX.704.894-XX); Jorge Mauricio da Silva (XXX.365.546-XX); Jorge Procopio Rosa (XXX.468.977-XX); Jorge Wagner Gauer de Freitas (XXX.154.807-XX); Jorge de Assis (XXX.870.677-XX); Jorgina Rodrigues Vasques (XXX.757.847-XX); Jose Abraao Almeida Leao (XXX.973.165-XX); Jose Amilton Cavalcante Martins (XXX.917.372-XX); Jose Arteiro Olinda Carneiro (XXX.687.383-XX); Jose Carlos Nobrega de Oliveira (XXX.609.134-XX); Jose Carlos Nogueira Junior (XXX.978.627-XX); Jose Carlos Simoes Freire (XXX.023.361-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.488.659-XX); Jose Carlos dos Santos Anjos (XXX.378.577-XX); Jose Eugenio de Lima (XXX.639.154-XX); Jose Evandro Alves Sousa (XXX.687.403-XX); Jose Flavio Barbosa (XXX.812.604-XX); Jose Flavio de Lima Maia (XXX.158.723-XX); Jose Francisco Jorge Junior (XXX.293.618-XX); Jose Guilherme Gomes de Lima (XXX.931.312-XX); Jose Henrique Falcao Melo (XXX.579.387-XX); Jose Luis da Silva Moura (XXX.609.697-XX); Jose Luiz da Silva Filho (XXX.526.407-XX); Jose Maria Armando (XXX.802.607-XX); Jose Mario Gomes (XXX.116.397-XX); Jose Nilton Belo Pereira (XXX.358.114-XX); Jose Raymundo Nascimento de Souza (XXX.413.535-XX); Jose Renato Peres (XXX.885.229-XX); Jose Ribamar Salazar Jansen (XXX.836.403-XX); Jose Wilson da Silva (XXX.227.038-XX); Jose da Rosa Junior (XXX.722.141-XX); Jose de Ribamar Galvao (XXX.515.358-XX); Jose de Ribamar Garcez (XXX.189.303-XX); Joselba Borges de Melo Araujo (XXX.872.707-XX); Josias Avila da Conceicao (XXX.460.077-XX); Julio Cesar Rocha Couto (XXX.504.617-XX); Jurandir Pereira de Azedo (XXX.347.014-XX); Kildare Sant Anna Dias Costa (XXX.413.236-XX); Lana Campos de Azevedo (XXX.173.007-XX); Leda Maria dos Santos (XXX.972.687-XX); Leda Sebastiana Paz Almeida da Assuncao (XXX.352.172-XX); Lelio Targueta (XXX.477.598-XX); Lia de Magalhaes Bolato (XXX.955.157-XX); Ligia Adriane Larssen (XXX.248.059-XX); Ligia Lopes Barros de Almeida (XXX.193.137-XX); Lilia Maria Souza Ramos (XXX.517.127-XX); Lilia Regina Paiva (XXX.509.427-XX); Lindnalva de Vasconcelos Lourenco Silva (XXX.582.524-XX); Lourdes Maria de Oliveira Nascimento (XXX.698.107-XX); Lucelina Ferreira Monteiro Pontes (XXX.327.572-XX); Lucia Ferreira Pompeu Maciel (XXX.383.607-XX); Lucia Moreira da Silva Gomes (XXX.051.207-XX); Luciane Blanco Jorge Monteiro da Rocha Lopes (XXX.320.227-XX); Lucimar Martins dos Santos (XXX.224.217-XX); Lucivania de Macedo Gomes (XXX.590.557-XX); Ludmila Pires Martins Lima (XXX.942.407-XX); Luis Fernando Notargiacomo Paes (XXX.277.037-XX); Luis Ferreira Pinto (XXX.620.667-XX); Luiz Alberto Anzanelo Veloni (XXX.465.937-XX); Luiz Carlos Alves (XXX.490.607-XX); Luiz Carlos Webber (XXX.097.269-XX); Luiz Carlos da Rocha Freire (XXX.044.807-XX); Luiz Claudio Pires do Couto (XXX.892.187-XX); Luiz Fernando Costa Cruz (XXX.462.905-XX); Luiz Gonzaga de Castro (XXX.123.901-XX); Luiz Paulo de Brito (XXX.398.727-XX); Luiz de Deus Pinheiro de Aragao (XXX.317.713-XX); Luzia Venancio da Silva (XXX.556.254-XX); Manoel Carlos de Jesus Melo (XXX.186.342-XX); Manoel Ribeiro do Nascimento (XXX.566.628-XX); Mara Faria Marins (XXX.700.657-XX); Mara Regina Chaves de Freitas (XXX.021.150-XX); Marcelo de Oliveira Borges (XXX.897.294-XX); Marcia dos Santos Reis (XXX.554.647-XX); Marcio Luiz Correa da Silva (XXX.357.397-XX); Marcos Antonio Costa de Sousa (XXX.729.093-XX); Marcos Generoso Franca (XXX.485.067-XX); Marcos Rogerio de Almeida Aguiar (XXX.431.837-XX); Marcos de Freitas Maia (XXX.864.887-XX); Marcus Augusto Bezerra Sobral (XXX.696.165-XX); Marcus Braga Coelho (XXX.866.377-XX); Marcus da Cruz Machado (XXX.541.367-XX); Mardonio Rodrigues Almeida (XXX.593.206-XX); Margarida Maria da Silva (XXX.566.807-XX); Maria Albineia Souza Medeiros (XXX.013.022-XX); Maria Alice Calmont da Silva (XXX.705.852-XX); Maria Avanir da Costa Souza (XXX.022.033-XX); Maria Cristina Marcelino Rosa (XXX.574.697-XX); Maria Cristina Veloso de Oliveira (XXX.381.867-XX); Maria Dineia de Souza (XXX.015.717-XX); Maria Edvirges Holanda de Abreu (XXX.544.484-XX); Maria Elisa Braga (XXX.181.927-XX); Maria Elisa Quilula Vasconcelos (XXX.980.107-XX); Maria Eugenia Maia de Sampayo (XXX.009.027-XX); Maria Francinete Fernandes Rocha (XXX.179.704-XX); Maria Geralda dos Santos (XXX.939.147-XX); Maria Ieda Bastos da Costa (XXX.021.394-XX); Maria Jose Carvalho Teles (XXX.551.437-XX); Maria Livonete dos Santos Volpato (XXX.928.397-XX); Maria Madalena Martins de Castro Alves (XXX.801.517-XX); Maria Odete Vieira da Costa Ferraz (XXX.509.497-XX); Maria Raimunda Paes Correa (XXX.477.572-XX); Maria Regina Coelho Pereira dos Reis (XXX.787.237-XX); Maria Regina Torres (XXX.236.396-XX); Maria Renilde da Hora Maia (XXX.097.117-XX); Maria Rizelda Fernandes de Carvalho (XXX.768.388-XX); Maria Shizue Okuyama Lavinas (XXX.357.797-XX); Maria da Gloria Alonso Mallet (XXX.184.997-XX); Maria da Gloria Machado Monteiro (XXX.303.757-XX); Maria das Chagas Franca (XXX.621.174-XX); Maria das Dores da Conceicao (XXX.457.034-XX); Maria das Gracas de Medeiros Duarte (XXX.779.914-XX); Maria de Fatima Alves (XXX.356.377-XX); Maria de Fatima Soares Lima (XXX.121.892-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.080.524-XX); Maria de Lourdes Ferreira Caetano (XXX.083.404-XX); Maria de Lourdes Vasconcelos Gomes de Menezes (XXX.172.154-XX); Maria de Lourdes da Silva Barboza (XXX.558.809-XX); Maria do Carmo Fagundes da Silva (XXX.014.427-XX); Maria do Socorro dos Santos (XXX.978.101-XX); Mariangela Brandao Lira (XXX.403.997-XX); Marilda Pereira Meira (XXX.941.244-XX); Marilene Ferreira dos Santos (XXX.278.887-XX); Marilene de Oliveira (XXX.857.537-XX); Marilia Nadia Coutinho Teixeira (XXX.355.966-XX); Marina Larrubia de Oliveira (XXX.115.637-XX); Marina das Neves Figueira (XXX.942.272-XX); Mario Jorge Rente da Silva (XXX.520.847-XX); Mario Jose Carneiro Felippe dos Santos (XXX.674.057-XX); Mario Pinheiro de Almeida (XXX.233.518-XX); Marise de Souza (XXX.706.887-XX); Maristela Alves de Salles (XXX.680.697-XX); Marleuda Paz Oliveira (XXX.681.973-XX); Marley Ribeiro Silva (XXX.637.327-XX); Marli Faria de Castro Dias (XXX.935.077-XX); Marli dos Santos Paiva (XXX.414.247-XX); Marta Costa Gaspar (XXX.839.037-XX); Martha Maria Ribeiro de Paula (XXX.604.827-XX); Maryland Pereira Paz (XXX.317.423-XX); Mauricio Cesar Dutra Meurer (XXX.061.859-XX); Mauricio Fernandes de Oliveira (XXX.907.487-XX); Maurilio Fidelis da Silva (XXX.069.274-XX); Maurinete Francisca Barbosa da Silva (XXX.867.647-XX); Messias Pereira Xavier (XXX.788.787-XX); Michelangelo Clementino de Souza (XXX.514.642-XX); Mirian Maria de Lira Braz (XXX.955.994-XX); Mitz Barros Ferreira (XXX.003.117-XX); Monique Veiga Rosa (XXX.339.407-XX); Nadia Maria Remanowski (XXX.425.137-XX); Nadir Fiuza Barbosa da Rocha (XXX.461.107-XX); Nanci de Paula Pinheiro Oliveira (XXX.590.287-XX); Nelma Rodrigues Gomes Pereira (XXX.405.357-XX); Nelson de Jesus Luiz (XXX.962.177-XX); Neusa Maria dos Santos Gonzaga (XXX.933.447-XX); Neuza Nazare Ataide Sobral (XXX.737.432-XX); Nilson Manoel de Abreu (XXX.271.237-XX); Nilton Antonio Gomes (XXX.207.849-XX); Nilzene de Franca Nunes (XXX.260.124-XX); Nivaldo Lima da Silva (XXX.311.307-XX); Orbino Cosme Damiao (XXX.186.657-XX); Oriosvaldo Romao de Araujo (XXX.326.497-XX); Orlando Bastos Mendes (XXX.419.177-XX); Oscarino Ribeiro de Sousa (XXX.499.412-XX); Osmarina Martins da Silva (XXX.314.827-XX); Osvaldina Matilde Marques (XXX.046.769-XX); Paulo Cezar de Almeida Dias (XXX.145.847-XX); Paulo Cezar de Oliveira (XXX.333.017-XX); Paulo Fernando Lawinsky de Andrade (XXX.001.785-XX); Paulo Roberto Bastos da Motta (XXX.662.627-XX); Paulo Roberto Colunna (XXX.432.648-XX); Paulo Roberto Gomes da Silva (XXX.644.547-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.283.897-XX); Raimunda Varjao (XXX.282.607-XX); Raimundo Bezerra de Lucena (XXX.817.442-XX); Raimundo Carlos dos Santos (XXX.712.105-XX); Raimundo Meneses (XXX.109.325-XX); Raimundo Nonato dos Santos de Jesus (XXX.300.207-XX); Raquel Almeida dos Santos (XXX.813.867-XX); Regina Celia Lima Vilanova (XXX.825.007-XX); Regina Marques Tosini (XXX.667.618-XX); Reginaldo Goncalves (XXX.100.337-XX); Regine Claude Robin (XXX.139.777-XX); Reinaldo Franco Filho (XXX.659.797-XX); Ricardo Felix de Sousa (XXX.856.327-XX); Ricardo Mauricio Muniz Silva (XXX.467.557-XX); Ricardo Ponte Torres (XXX.874.833-XX); Richard Hungria Oliveira Silva (XXX.154.561-XX); Richard Pereira (XXX.356.269-XX); Rita de Cassia Simoes de Araujo (XXX.664.687-XX); Rita de Cassia Wanderley Mendonca (XXX.910.727-XX); Rivaldo Araujo (XXX.911.087-XX); Roberto Baldini Figueira (XXX.624.627-XX); Roberto Dornelas Falcone de Melo (XXX.097.644-XX); Roberto Jesus Oscar (XXX.163.037-XX); Roberto Martins da Silva (XXX.198.006-XX); Rogerio Botelho da Silva (XXX.124.906-XX); Rogerio Gonzaga Braga (XXX.631.267-XX); Romulo de Souza Peluso (XXX.766.801-XX); Ronaldo Citro (XXX.086.507-XX); Ronaldo Gomes da Silva (XXX.371.784-XX); Ronaldo Medeiros Ferreira (XXX.636.489-XX); Rosa Helena da Luz Farias (XXX.461.552-XX); Rosano de Freitas Santos (XXX.720.557-XX); Roseli de Fatima Freitas Silveira (XXX.237.137-XX); Rosemary Lara da Silva Pires (XXX.550.287-XX); Samanta Brito Dantas (XXX.824.715-XX); Samuel Justino de Souza (XXX.852.007-XX); Sandra Cristina Parreiras Chamoun (XXX.750.927-XX); Sandra Juanita Moutinho Carmo da Silva (XXX.831.427-XX); Sandra Marinho (XXX.352.097-XX); Sandra Regina Rodrigues Monteiro (XXX.603.447-XX); Sara Lessa Fontes Vidal (XXX.911.907-XX); Sarita de Oliveira Ferreira Lopes (XXX.097.857-XX); Sebastiao Alvis da Costa (XXX.339.401-XX); Sebastiao Anselmo (XXX.562.297-XX); Selma Cezar Dias (XXX.253.362-XX); Sergio Alves Menegazzo (XXX.730.299-XX); Sergio Antunes de Moraes (XXX.694.747-XX); Sergio Roberto de Oliveira Vieira (XXX.966.107-XX); Sergio da Costa (XXX.386.227-XX); Severina Gomes Correia (XXX.948.774-XX); Severino Lauriano dos Santos (XXX.498.124-XX); Simone Cunha Pedraza de Farias (XXX.386.722-XX); Solange Abrahao (XXX.856.407-XX); Solange da Costa Pinto (XXX.495.367-XX); Sonia Bonates do Carmo (XXX.033.117-XX); Sonia Lemos Basto (XXX.271.087-XX); Sonia Mara Ramos Pereira Coelho (XXX.436.717-XX); Sonia Maria Costa da Silva (XXX.061.904-XX); Suzana Goularte (XXX.479.430-XX); Tania Maria Rodrigues dos Santos (XXX.015.527-XX); Tarcisio Floriano da Silva Junior (XXX.618.136-XX); Tatiana dos Santos Martins Moss (XXX.693.816-XX); Telma Maria Conceicao Oliveira (XXX.165.017-XX); Teresa Cristina Carvalho Branco Naufel Pinto (XXX.545.467-XX); Terezinha Maria Alves da Rocha (XXX.491.404-XX); Ubirajara Batista Soares (XXX.925.629-XX); Urano Conceicao de Almeida Filho (XXX.245.827-XX); Valdeia de Gouvea Neves (XXX.418.616-XX); Valdiza Goncalves Ribeiro (XXX.805.814-XX); Valmir Tertuliano da Silva (XXX.452.147-XX); Valter Ferreira (XXX.436.857-XX); Valter Soares da Costa (XXX.836.623-XX); Vanete Pedrette de Figueiredo (XXX.202.697-XX); Vania Barbosa Pessoa (XXX.900.607-XX); Vania Maria Costa do Rosario (XXX.197.667-XX); Vania Nascimento Brazuna Monteiro (XXX.713.107-XX); Vasty da Silva Santos (XXX.033.675-XX); Vera Lucia Gomes Santos (XXX.396.477-XX); Vera Lucia Pereira Mello (XXX.099.397-XX); Vera Lucia de Farias (XXX.876.177-XX); Victor Roth (XXX.411.849-XX); Victor Tavares de Almeida (XXX.296.507-XX); Vilma Alexandrino Vinhosa (XXX.479.387-XX); Vilma de Souza de Jesus (XXX.715.067-XX); Vito Marsicano Neto (XXX.319.228-XX); Waldemiro Joaquim Pereira (XXX.468.897-XX); Walker Robson de Assuncao Barbosa (XXX.200.904-XX); Walkirio Chacon de Figueiredo (XXX.866.724-XX); Walter Chacon de Figueiredo (XXX.472.304-XX); Walter Fernando Gobbato Karl (XXX.961.950-XX); Wanda Maria de Carvalho Rosa (XXX.316.557-XX); Wania Carvalho de Miranda (XXX.332.017-XX); Webster de Oliveira Campos (XXX.797.065-XX); Welligton da Rocha Gomes (XXX.858.504-XX); Williams Dantas Maia (XXX.275.144-XX); Zilda Cristina Russo Lobao (XXX.203.507-XX); Zildo Alves da Cruz (XXX.738.777-XX); Zilene Tavares da Silva (XXX.895.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Instituto Brasileiro de Informação Em Ciência e Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Ministério da Economia (extinto); Observatório Nacional - Mcti; Polícia Rodoviária Federal; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.